Tribunal: TJMT
Processo: 0029079-59.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029079-59.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES - CPF: 329.015.181-68 (EMBARGANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO NO JULGAMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO DE TODAS AS ALEGAÇÕES RECURSAIS – CONSTATAÇÃO – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO PREVIDÊNCIÁRIO DA RECORRENTE – ANULAÇÃO DE ESTABILIDADE QUE NÃO EXCLUI HISTÓRICO DE CONTRIBUIÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDO SEM EFEITO INFRINGENTE.

Verifica-se a omissão no caso de o Acórdão não abordar argumento e elemento disposto no recurso que deriva o aclaratório, entretanto, se o vício a ser sanado não induz a alteração da conclusão do julgamento, não se adere efeito infringente ao recurso.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maria Stael Garcia Rodrigues
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no 52311995, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela própria Embargante em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, sendo que o recurso tinha o intuito de proceder à manutenção da estabilidade da servidora Recorrente.

A Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao Apelo manejado.

De forma específica, a Recorrente alega que o Acórdão é omisso, pois o Recurso não foi analisado em sua integralidade, já que um dos pontos vertidos não foi consignado na referida decisão.

O Recorrido, no ID no 55216995, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Não é necessário colher o parecer ministerial, eis que o presente
decisum
não irá alterar a conclusão do Acórdão proferido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020